Tribunal: TJDFT
Processo: 0734139-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR. DEVER DE CUIDADO. INTERESSE DOS MENORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 227 da Constituição Federal é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar os direitos fundamentais às crianças e aos adolescentes.
2. Os pais são responsáveis pelo dever de sustento, guarda e educação dos filhos (ECA, art. 22).
3. Mesmo configurando medida extrema e excepcional, do arcabouço probatório é possível verificar os riscos e as negligências sofridas pelos menos, sendo devida a suspensão do pátrio poder com intuito de manter a incolumidade física e emocional dos menores.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.